Tribunal: STF
Processo: RHC 195638
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Morro Agudo/SP, no processo nº 0001046-52.2012.8.26.0374, condenou o recorrente a 14 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.933 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou examinadas as preliminares suscitadas durante a instrução. Aludiu aos argumentos do Membro do Ministério Público, lançados nas alegações finais.
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa, afastando as alegações de nulidade. Destacou haver o Juízo possibilitado o acesso a dados obtidos por meio de interceptações telefônicas. Ressaltou desnecessária a transcrição integral das conversas, realçando não ter sido a única prova produzida. Teve como válido depoimento, por carta precatória, ausente o réu preso. Salientou que, ainda que tivesse comparecido ao ato, não poderia fazer perguntas, não possuindo capacidade postulatória. Frisou possível determinar-se a retirada do acusado da audiência – artigo 217 do Código de Processo Penal. Fez ver a viabilidade do acesso integral à mídia contendo a gravação da audiência. Sublinhou que o policial, ouvido sem a presença, não participou da diligência na casa do réu. Concluiu pela natureza relativa da nulidade, a exigir demonstração de prejuízo.
    No Superior de Tribunal de Justiça, o Relator não acolheu o pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 541.328/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem. Embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos, sem modificação do pronunciamento.
    O recorrente sustenta não apreciado, pelo Juízo, a arguição concernente ao vício de procedimento. Assinala que, ao examinar a alegação, o Tribunal incorreu em indevida supressão de instância. Aponta afronta à ampla defesa, dizendo violado o direito de presença do acusado. Destaca o pedido expresso para que fosse garantido o comparecimento a todas as audiências, inclusive as realizadas por carta precatória. Sublinha inobservado o requerido em duas audiências. Realça impossibilitado o acesso integral aos áudios das interceptações telefônicas. Frisa não ocorrida transcrição integral dos diálogos. Afirma inobservado o verbete vinculante nº 14.
    Postula, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, pretende invalidar a condenação.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou o trânsito em julgado da decisão que implicou o desprovimento do recurso extraordinário com agravo nº 1.232.847/SP. A preclusão maior do título condenatório ocorreu em 8 de outubro de 2019. 
    2. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura a defesa técnica e a autodefesa do acusado. Esta representa a garantia de defender-se pessoalmente e, portanto, de fazer-se presente no julgamento.
    O Pleno do Supremo, no exame da questão de ordem no recurso extraordinário nº 602.543, processado sob a sistemática da repercussão geral, em 19 de novembro de 2009, relator ministro Cezar Peluso, com acórdão publicado em 26 de fevereiro de 2010, desproveu-o, reafirmando a jurisprudência segundo a qual, se houver pedido da defesa técnica – inexistente no caso –, é assegurado ao réu, preso em localidade diversa daquela em que se realiza a instrução, por carta precatória, comparecer à audiência, devendo o juiz, sob pena de nulidade absoluta, providenciar o deslocamento. 
    Naquela oportunidade assentei, vencido, na honrosa companhia do ministro Celso de Mello, ser impositiva a presença do réu na coleta da prova em Juízo, independentemente de tratar-se de carta precatória e de o defensor ter anuído à feitura do ato, ante a indisponibilidade da autodefesa, óptica que, hoje, vejo prevalecer, conforme revelado no julgamento, unânime, pela Segunda Turma, do habeas corpus nº 111.728, relatora ministra Cármen Lúcia, em 19 de fevereiro de 2013, com acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 16 de agosto imediato. 
    O prejuízo ao paciente foi evidente, pois tanto a sentença penal condenatória quanto o acórdão que a confirmou reportam-se aos depoimentos dos policiais, buscando afastar teses da defesa.
    No tocante à segunda causa de pedir, o Tribunal, ao afastar a arguição de nulidade, confirmou inexistir a transcrição integral dos diálogos telefônicos. Tenho que, se existiu ordem judicial para viabilizar a escuta e levantadas as conversas, estas devem ser degravadas na íntegra, levando em conta o disposto, de forma imperativa, na Lei de regência – de nº 9.296/1996 –, a versar a transcrição das comunicações interceptadas – artigos 6º, § 1º, e 8º, cabeça.
    3. Defiro a liminar, não nos termos requeridos, mas para suspender, até o exame do mérito deste recurso em habeas corpus, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0001046-52.2012.8.26.0374, do Juízo da Vara Única da Comarca de Morro Agudo/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator